Tribunal: TJES
Processo: 5006676-11.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006676-11.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: ANA LUIZA DA CONCEICAO REIS
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006676-11.2023.8.08.0021

ORIGEM:
Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RECORRIDO:
ANA LUIZA DA CONCEIÇÃO REIS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE REEMBOLSO. TERAPIA MULTIDISCIPLINAR. ABA. CONDUTA ABUSIVA. NEGATIVA INFUNDADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de ação proposta por ANA LUIZA DA CONCEIÇÃO REIS em face de UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, alegando, em síntese, que possui um filho de 4 anos de idade acometido por Transtorno do Espectro Autista, razão pela qual necessita de Terapia Multidisciplinar no método ABA. Ocorre que no município em que reside não há profissionais credenciados para realização da terapia, motivo pelo qual a Autora optou pela contratação em clínica particular, desembolsando o valor de R$ 9.160,00 (nove mil cento e sessenta reais). Contudo, apesar de solicitar o reembolso junto a Ré, transcorreu o prazo de 30 dias sem qualquer retorno. Dessa forma, requer a Autora com a presente ação, ser ressarcida pelos danos materiais e morais sofridos. Em sede de defesa, sustenta a Ré que sempre realizou o ressarcimento da terapia e que nunca foi apresentado qualquer comprovante de serviços pelo valor indicado na inicial.

(2). A sentença julgou parcialmente procedente os pleitos autorais, nos seguintes termos:
“Em face do exposto,

declaro extinto o processo com resolução do mérito, conforme o disposto nos termos do artigo 487, inciso I, do NCPC, e, em consequência, julgo procedente o pedido autoral de condenação da Requerida UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO ao pagamento de indenização por danos materiais, com a restituição do valor de R$ 9.160,00 (nove mil, cento e sessenta reais), que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice da CGJTJES desde 01/08/2023, e acrescido de juros legais de 1% ao mês desde a citação. Julgo IMPROCEDENTE o pedido autoral de danos morais”
.

(3). A requerida UNIMED VITÓRIA, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado em face de sentença que a condenou à restituição do montante de R$ 9.160,00 (nove mil cento e sessenta reais) a Autora. Em contrarrazões, a Requerente, ora Recorrida, pugna pelo não provimento do recurso.

(4). De início, não há que se falar em incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, eis que o reembolso de valores despendidos com o pagamento de tratamento médico configura pretensão que deve ser deduzida por quem efetuou o pagamento. Assim, comprovado o pagamento das despesas pela Recorrida - ID. n° 31340662, deve-se reconhecer a sua legitimidade ativa.

(5). No mérito, comungo do entendimento exarado pelo Juízo sentenciante no sentido de que a negativa do reembolso não restou adequadamente justificada, inexistindo qualquer indicação de motivo plausível à recusa em comento, a considerar que a Recorrente confessa nos autos que sempre realizou os reembolsos solicitados pela Recorrida, não restando dúvidas quanto à efetiva deflagração de falha na prestação dos serviços no caso em tela (art. 14, CDC). Além disso, apesar de alegar que não houve pedido da Recorrida, o documento de ID. n° 31340664, comprova a solicitação da autora, que inclusive gerou o protocolo de atendimento de n° 35739120230710822524.

(6). Por tais razões, não merece reparos a sentença objurgada que reconheceu a obrigação da Recorrente em restituir ao consumidor o montante gasto em razão da indisponibilidade de rede credenciada no local de sua residência.

(7). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95).

BRUNA QUIUQUI BALTAZAR

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)